Tribunal: TJSP
Processo: 2125548-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões no julgado. Vícios inexistentes. Parte que apenas pretende rediscutir com efeito infringente o que ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou incorreta aplicação do direito que não constituem vícios passíveis de correção pela via eleita. Prequestionamento recursal. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões no julgado. Vícios inexistentes. Parte que apenas pretende rediscutir com efeito infringente o que ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou incorreta aplicação do direito que não constituem vícios passíveis de correção pela via eleita. Prequestionamento recursal. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2125548-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante FERNANDA HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL, é embargado
MAGISCRED COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
MAGISTRADOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2125548-06.2020.8.26.0000/50000
Voto no 46.073
Embargos
de
declaração
n°
2125548-06.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Franca
Embargante: Fernanda Henriques de Barros Pimentel
Embargada: Magiscred Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Magistrados de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissões no julgado. Vícios inexistentes. Parte que
apenas pretende rediscutir com efeito infringente o que
ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou
incorreta aplicação do direito que não constituem vícios
passíveis de correção pela via eleita. Prequestionamento
recursal. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais
do art. 1.022 do CPC. Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por agravada, de v. acórdão do agravo
de instrumento no 2125548-06.2020.8.26.0000,
tirado dos autos da ação de execução hipotecária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2125548-06.2020.8.26.0000/50000
Sustenta a embargante a existência de
omissões no julgado, tendo em vista que não
foram apreciadas suas alegações de preclusão do
pedido de adjudicação da adversária e também de
que o negócio realizado entre aquela e a
executada ocorreu posteriormente ao pedido de
penhora sobre o imóvel objeto de constrição.
Assim,
com
prequestionamento
da
matéria ventilada, postula o acolhimento dos
embargos de declaração, para que sejam sanados
os vícios alegados.

É o relatório.
Pela
leitura
atenta
dos
extensos
argumentos expostos, infere-se ser patente o
inconformismo da embargante com o resultado do
julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se
obter nova apreciação de mérito da matéria que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2125548-06.2020.8.26.0000/50000
foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso
ora manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil.
Não se dá conta a embargante de que
apenas rediscute a justiça da decisão, até
porque não demonstra quaisquer dos vícios que
ensejam o manejo de dito recurso, como uma
deficiente valoração dos fatos da causa ou a
incorreta
interpretação
da
norma
jurídica
aplicável ou mesmo a falta de pureza lógica na
estruturação dos raciocínios que conduzem à
conclusão adotada.
Não se caracteriza como omissão a
valoração do direito apresentado nos autos de
maneira diversa daquele proposto e sopesado por
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se
houvesse, seria erro de julgamento, cuja via de
combate não são os embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2125548-06.2020.8.26.0000/50000
Enfim, deve entender a embargante que
a
oposição
deste
recurso
contra
qualquer
decisão com o intuito único de reapreciação da
matéria, bem como de explicitação pormenorizada
das teses explanadas sob alegação da existência
dos vícios apontados, não autorizam um amplo
reexame, pois, por força do artigo 505 do
Código de Processo Civil, é defeso ao juiz
inovar, não obstante o inconformismo externado.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer
dos vícios previstos no Código de Processo
Civil
omissão, contradição, obscuridade e
erro material
não se pode opor embargos de
declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com
o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art.
535,
do
CPC
(obscuridade,
dúvida,
contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2125548-06.2020.8.26.0000/50000
11.465-0-SP,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada
a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a
questão
federal
ou
constitucional
com
a
indicação do dispositivo de lei expressa, salvo
se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É entendido hoje que basta a
apreciação e solução pelo tribunal de origem
das questões jurídicas envolventes da regra
positiva tida por violada, para se ter o
prequestionamento.
Em
face
do
exposto,
rejeito
os
embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator